Tribunal: TJMT
Processo: 1000591-22.2021.8.11.0035
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000591-22.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDIVINO DA SILVA - CPF: 304.195.221-15 (APELANTE), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RUBIANE FERREIRA DA COSTA - CPF: 779.076.042-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVINO DA SILVA - CPF: 304.195.221-15 (APELADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA: REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO: ACOLHIDA PARCIALMENTE. PARCIALMENTE PROVIDOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. ACOLHIDA A
PRESCRIÇÃO PARCIAL.
PRELIMINAR. ESGOTAMENTO VIA ADMINISTRATIVA. REJEITADA. MÉRITO. C
ONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONFIGURADA A FALSIDADE DA ASSINATURA.
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
SIMPLES.
DANO MORAL
EVIDENCIADO. MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZA
TÓRIO. DEVIDA. DESPROPORCIONAL AO DANO SOFRIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO BANCO PROVIDO EM PARTE. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação
de
declaração de inexistência de relação jurídica, restituição de valores e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos. Reconheceu a inexistência do contrato nº
310016747-1
por fraude, condenou o banco à restituição dos descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, compensando-se o valor de R$ 512,99, e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. Determinou a sucumbência recíproca e fixou honorários em 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a prescrição total ou parcial das parcelas descontadas; (
ii
) definir a existência de vício ou fraude no contrato bancário; (
iii
) estabelecer a possibilidade de indenização por danos morais e o valor cabível; (
iv
) determinar a configuração de litigância de má-fé e o cabimento da compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de repetição de indébito decorrente de fraude bancária sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, cujo termo inicial é a data do último desconto indevido, o que justifica o reconhecimento da prescrição parcial das parcelas anteriores a 18/06/2016.

A contratação do empréstimo consignado deu-se mediante fraude, com falsificação de assinatura do autor, fato comprovado por laudo pericial grafotécnico, ensejando a nulidade absoluta do contrato, nos termos dos
arts
. 166, II, e 171, I, do CC.

O banco requerido responde objetivamente pelos danos decorrentes da fraude, caracterizando-se falha na prestação do serviço bancário, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.199.782/PR).

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e semianalfabeta configura ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral, sendo o abalo considerado in
re

ipsa
.

A indenização por danos morais deve ser suficiente para atender aos critérios de proporcionalidade, gravidade do dano e caráter pedagógico, justificando a majoração do valor para R$ 10.000,00.

Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

Não se configura litigância de má-fé, ausente prova de conduta dolosa do banco nos autos.

A
compensação dos valores
restou autorizada na sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos
das partes
parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal para pretensões fundadas em descontos indevidos decorrentes de fraude bancária, com termo inicial na data do último desconto.

A falsificação de assinatura no contrato bancário gera nulidade absoluta do negócio jurídico.

A instituição financeira responde objetivamente por danos causados por fraude em contrato bancário celebrado sem consentimento do consumidor.

O dano moral por desconto indevido em benefício previdenciário é presumido, sendo devida indenização compatível com a gravidade do dano e o caráter pedagógico da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC,
arts
. 166, II; 171, I; 944; CPC,
arts
. 80, 85, §2º e §8º, e 98, §3º; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VI, e 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.720.909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.10.2020,
DJe
24.11.2020; STJ,
AgInt
no REsp 1799042/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.09.2019,
DJe
24.09.2019; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão; STJ,
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
15.12.2015; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no REsp 1349968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 04.02.2016,
DJe
11.02.2016.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.
1000591-22.2021.8.11.0035

VALDIVINO DA SILVA e BANCO PAN S/A X BANCO PAN S/A e VALDIVINO DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível,
um
interposto p
or
VALDIVINO DA SILVA
,
o outro interposto pelo BANCO PAN S/A,
com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo

da

Vara Única da Comarca de Alto Garças
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário
,
ajuizada em face do BANCO VOLKSWAGEN S
/
A
, p
ara
declarar

a inexistência da relação jurídica entre as partes
, quanto
ao contrato nº 010016200557 e descontos no benefício previdenciário da parte autora
; condenar
o banco
à restituição dos valores descontados no benefício
do autor
, na forma simples, com juros de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto,
descontado
o valor de R$

512,99, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o depósito em favor da parte autora (28/04/2016)
; autorizar a compensação de valores; condenar
a
parte requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$

3.000,00, acrescidos de juros de 1% ao mês, desde o evento danoso (28/04/2016), e correção monetária pelo INPC a partir da publicação da sentença.
Por conseguinte, entendeu a sucumbência
recíproca
, condenou
as partes na proporção de 50% para cada uma,
a
o pagamento das custas e honorários advocatícios,
fixados
em 10% sobre o valor da condenação ou se tratando de valor irrisório sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafos 2º e 8º, do CPC
, declarando suspensa
a exigibilidade, nos termos do 98, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais (
id 285812946
), sustenta o
Banco Pan
S
/
A
, em
prejudicial de mérito
, a ocorrência de prescrição total ou, alternativamente, parcial em relação às parcelas anteriores ao quinquênio precedente ao ajuizamento da ação.

No mérito, pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o valor fixado, bem como para determinar que a repetição do indébito se dê na forma simples, aplicando-se a modulação dos efeitos prevista no Tema 929 do STJ.

Alternativamente, requer a restituição das partes ao estado anterior mediante compensação de valores.

Insurge-se, ainda, contra o termo inicial da correção monetária fixado na sentença para a condenação por danos morais.

Contrarrazões, id 285812950. Preliminarmente, aduz a
ausência do exaurimento da via administrativa
. No mérito, pede
o desprovimento

Por sua vez,
o requerente
interpôs apelação
(id 285812945
) requerendo,
em síntese
, a condenação do Banco por litigância de má-fé, a majoração do valor fixado a título de danos morais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

S
ustenta que a contratação é nula, pois "nunca contratou nenhum serviço com a instituição financeira".

Argumenta que "comprovou cabalmente os requisitos ensejadores da nulidade contratual", razão pela qual faz jus à repetição dobrada dos valores descontados, além de indenização por dano moral.

Aponta suposta "litigância de má-fé" da instituição bancária
, pedindo pela condenação do apelado em multa. Bem como,
pleiteia a majoração das verbas sucumbenciais.

Pede que seja determinado
que a compensação ocorra de forma simples, sem atualização ou acréscimo de correção monetária, e que os eventuais valores a serem apurados, sejam discutidos em fase de cumprimento de sentença, por ser medida de inteira justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 285812951.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Prejudicial de mérito – Prescrição)

Eminentes pares:

Em suas razões recursais (id 285812946), sustenta o
Banco Pan S/A
, em prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição total ou, alternativamente, parcial em relação às parcelas anteriores ao quinquênio precedente ao ajuizamento da ação.

Pois bem.

Apura-se que o contrato objeto da discussão, sob nº
310016747-1
(id 285812856), foi incluído para descontos no benefício previdenciário do autor (aposentadoria por invalidez) em 27/04/2016, no valor de R$ 512,99, para pagamento em 72 prestações, a primeira com vencimento em maio/2016 e a última com vencimento em abril/2022.

É cediço que a prescrição constitui a perda do direito de pleitear judicialmente o reconhecimento ou a satisfação de um direito.

Trata-se de ação ajuizada por consumidor com objetivo de declaração de inexistência de relação jurídica proveniente de contrato de empréstimo consignado celebrados em seu nome e consequente devolução de valores indevidamente descontados, além do pagamento de indenização por danos morais.

Em vista da narrativa, a pretensão não envolve discussão sobre caracterização de erro ou ignorância (art. 138 do Código Civil) — declaração de vontade viciada decorrente de falsa percepção sobre a pessoa, objeto ou o próprio negócio; mas, sim, reconhecimento da própria inexistência de relação jurídica de consumo originada de fraude praticada por terceiro sem qualquer envolvimento do autor, o que afasta a alegação de decadência para discutir negócio jurídico eivado de erro.

Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão baseada na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, notadamente em caso de fraude, recai sobre a ocorrência de defeito do serviço bancário (fato do serviço) e, portanto, está sujeita a prazo prescricional, nos termos do art. 27 do CDC, que flui a partir do último desconto indevido.

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Nesse sentido, o direcionamento do STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.909/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020,
DJe
de 24/11/2020)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em demandas como a do presente caso, envolvendo pretensão de repetição de indébito, aplica-se prazo prescricional quinquenal a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento indevido. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.(
AgInt
no REsp 1799042/MS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019,
DJe
24/09/2019).

Assim, o prazo prescricional das pretensões de declaração de inexistência de empréstimo consignado com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, embasadas em supostas contratações fraudulentas, é quinquenal o seu marco inicial é a data do vencimento da última parcela.

No caso, os descontos
no benefício previdenciário
do autor foram realizados no período de
maio/2016
até
o ajuizamento da ação
, portanto há parcelas descontadas
mais de
05
anos
antes do ajuizamento da presente ação, em
18/06/2021
.

Posto isso,
reconheço
a prescrição
parcial
das prestações descontadas antes de
18/06/2021
(mais de
cinco
anos do ajuizamento desta ação).

É como voto.

VOTO (Preliminar – necessidade de esgotamento da via administrativa)

Eminentes pares:

Em contrarrazões, o banco apelado afirma em preliminar
a ausência do exaurimento da via administrativa.

Sem razão o banco apelante.

Com efeito, não se vislumbra a necessidade de esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento da ação.

O posicionamento das Cortes Superiores é no sentido de que a exigência de prévio requerimento administrativo configura desproporcional restrição ao acesso à justiça assegurado constitucionalmente.

Em vista das particularidades do caso e do conjunto fático-probatório dos autos, tem-se que
presente
s
nos autos o interesse de
agir da parte, que se consubstancia na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado, que, no caso, revela-se patente, na medida em que
comprova a fraude na contratação do empréstimo e os descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Diante disso, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de Recursos de Apelação, interpostos por VALDIVINO DA SILVA e BANCO PAN S
/
A
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
"ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e condenação em danos morais com pedido de tutela antecipada"
ajuizada por VALDIVINO DA SILVA em face de BANCO PAN S
/
A.

Na origem, alega a parte autora que, ao solicitar o extrato de consulta de empréstimo consignado junto ao INSS, constatou descontos referentes a suposto empréstimo contratado com a parte requerida, negando ter realizado tal contratação e sustentando tratar-se de fraude bancária. Requereu, em sede de tutela antecipada, a abstenção de novos descontos e, ao final, a declaração de inexistência do contrato, a repetição dos valores descontados em dobro e a condenação da parte requerida em indenização por danos morais.

A
parte requerida apresentou contestação
,
arguindo preliminarmente a falta de interesse de agir e, no mérito, sustentando a validade do contrato e a não configuração de dano indenizável.

Tentada a
conciliação
restou infrutífera.

A parte autora impugnou a contestação, reafirmando a inexistência de contratação e a falsidade da assinatura constante dos documentos juntados pela requerida
.

Na fase de especificação de provas, o banco requerido
pugnou pela produção de prova oral e expedição de ofício ao Banco do Bradesco S
/
A
,
enquanto a
parte
autora requereu a apresentação do contrato original e a realização de perícia grafotécnica
.

A d
ecisão saneadora rejeitou a preliminar, inverteu o ônus da prova em desfavor da requerida e determinou a realização de perícia grafotécnica (
id 285812886
).

A perícia restou realizada, conforme laudo pericial de id 285812920,
concluindo pela falsidade das assinaturas apostas no contrato questionado.

As partes manifestaram
sobre o laudo pericial (
id 285812930 e id 285812933
).

Na
sentença de
id 285812934
, o Juízo declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes referente ao contrato de empréstimo consignado nº
310016747-1
, condenou a parte requerida à restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da parte autora, na forma simples, com juros e correção monetária,
compensando-se o valor de R$ 512,99 disponibilizado na conta da parte autora. Condenou, ainda, o Banco PAN ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com juros e correção monetária. Repartiu proporcionalmente os ônus sucumbenciais entre as partes e fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

O caso dos autos retrata relação de consumo, em virtude da perfeita adequação aos conceitos de consumidor (art. 2º), fornecedor (art. 3º, caput) e serviço (art. 3º, § 2º), contidos na Lei nº
8.078
/1990.

Conforme amplamente demonstrado pelo conjunto probatório coligido aos autos, restou cabalmente comprovado que o autor, pessoa idosa e
semi
analfabeta, jamais consentiu de forma livre e esclarecida com a contratação do
empréstimo junto ao banco
.

A presente demanda traz à baila intrincadas questões de direito obrigacional e responsabilidade civil contratual, que exigem detida e aprofundada análise dos elementos caracterizadores da nulidade arguida, bem como um exame pormenorizado dos requisitos autorizadores do dever de indenizar.

De início, impõe-se um breve resgate conceitual e doutrinário sobre o instituto jurídico da nulidade contratual.

Em sua concepção basilar, tem-se que a nulidade configura a mais grave das invalidades negociais, acarretando a ineficácia total do negócio jurídico desde o seu nascedouro, por ser eivado de vício insanável que contraria preceito de ordem pública.

Portanto, configura-se a mais drástica das
sanções impostas pelo ordenamento jurídico aos negócios viciados, justamente por atingir de modo contundente o ato em sua origem, desconstituindo-o de todos os seus possíveis efeitos, como se nunca houvesse sido celebrado.

O contrato nulo é considerado absolutamente ineficaz, não logrando aperfeiçoar-se nem produzir efeitos jurídicos válidos.

Com efeito, as provas oral e técnica produzidas apontam de forma inequívoca que o negócio jurídico foi entabulado mediante ardil e manobra fraudulenta de terceiro, que teria surrupiado os documentos pessoais do autor e falsificado sua assinatura nos instrumentos contratuais
, conforme inclusive restou atestado pela perícia grafotécnica realizada nos autos
de id 285812920,

que concluiu
pela falsidade das assinaturas apostas no contrato questionado.

Nesse contexto, inconteste que o vício
/fraude
contamin
ou
de nulidade absoluta o negócio jurídico avençado, a teor do disposto nos artigos 166, II e 171, I do Código Civil
.

Assim, mantida a
nulidade do contrato de empréstimo, com base nos dispositivos acima elencados e nos fatos incontroversos constantes dos autos.

Nesse contexto,
a r. sentença igualmente
não
merece reparo no tocante à indenização por danos morais.

Isto porque, diante dos elementos probatórios produzidos, inquestionável que os descontos indevidos realizados pelo banco
no
benefício previdenciário do autor constituem ilícito civil apto a gerar o dever de indenizar.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, "o abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo
regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

Também a jurisprudência desta Corte é no sentido de o comprometimento de parte da pensão paga pelo INSS, sabidamente de montante módico, pago em favor de pessoa idosa, em razão de descontos vinculados a contrato fraudulento, caracteriza ato ilícito capaz de caracterizar dano moral.

Nessa linha, restou devidamente configurado o dano moral sofrido pela autora, sendo cabível a indenização fixada na sentença recorrida.

Importante ressaltar que para o arbitramento do valor indenizatório necessário avaliar todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade.

Assim, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Nesse interim, ao sopesar os fatores e considerando os critérios de fixação da Câmara,
tem-se
que

merece
majoração o “quantum” indenizatório, de maneira que adequado ao caso, a condenação na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular
se encontra
a baixo
d
o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas,
sendo
desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo
réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023).

No que tange ao marco inicial para a contagem dos juros moratórios
e correção monetária,
por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece:
“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

No
que tange à
correção monetária, incide no “quantum” indenizatório, desde o arbitramento.

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”. (SÚMULA 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008)

Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA
362
/STJ. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em havendo a substituição do acórdão estadual por decisão deste Superior Tribunal de Justiça,no tocante ao quantum da condenação por danos morais e estéticos, a atualização monetária deve incidir a partir da data da decisão proferida por esta Corte, por ser a que fixou em definitivo o valor da indenização,ainda que adotando os mesmos parâmetros utilizados pela sentença. 2. Embargos de
declaração rejeitados. (Destaquei) (
EDcl
nos
EDcl
no REsp 1349968/DF
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
11/02/2016).

Por fim, no que se refere à alegação de "litigância de má-fé" por parte do banco
, não merece guarida.

Com efeito,
a condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso, porquanto não restou comprovada conduta dolosa por parte
da Instituição Financeira requerida.

No tocante ao pedido de
compensação
do banco, já foi devidamente autorizada na sentença.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso do banco
requerido, para
declarar a
prescrição parcial das prestações descontadas
antes de
18/06/2021
(mais de
cinco
anos do ajuizamento desta ação).
Bem como,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
do autor
, para
majorar os danos morais fixados na r. sentença, os quais arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
corrigidos monetariamente desde o arbitramento e com juros moratórios desde o evento danoso.

Em razão da sucumbência recíproca,
mantenho a condenação das partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção fixada na sentença. Bem ainda, considerando que o autor decaiu da parte mínima do pedido, majoro os honorários de sucumbência devidos pelo banco, ao patrono do autor, para 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Mantida a suspensão da
exigibilidade,
em relação à parte autora, que
amparada pelos benefícios da gratuidade, nos termos do 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025